Tribunal: TJES
Processo: 0000066-31.2022.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000066-31.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000
066-31.2022.8.08.0027

APELANTE
:
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. METRALHADORA ARTESANAL. FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ARTIGO 12. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por laudo pericial e confissão judicial.

Inviável desclassificação para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/03). Embora artesanal e desprovida de numeração originária, laudo pericial atestou funcionamento automático do artefato (metralhadora), característica que classifica o armamento como de uso restrito, enquadrando-se no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.

Constatada fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal na primeira fase da dosimetria, impõe-se redução da pena-base ao mínimo legal.

O reconhecimento de circunstância atenuante não possui o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, consoante exegese da Súmula 231 do STJ.

O redimensionamento da sanção para 03 (três) anos de reclusão permite, em tese, fixação de regime aberto. Contudo, a gravidade concreta da infração, evidenciada pelo elevado poderio lesivo da arma apreendida, justifica fixação do regime inicial semiaberto (artigo 33, § 3º, do Código Penal) e obsta substituição por penas restritivas de direitos.

Impõe-se o acolhimento do pleito de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000
066-31.2022.8.08.0027

APELANTE
:
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados,

trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE JESUS
, em razão de seu inconformismo com a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana/ES, que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na Denúncia, condenou-o como incurso nas sanções do artigo 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/03, fixando-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, 60 (sessenta) dias-multa e regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a douta Defesa pleiteia a reforma da r. Sentença, objetivando a desclassificação da conduta para o artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, ao argumento de que a arma apreendida, por ser de fabricação caseira, não possuiria numeração de série originária a ser suprimida.

Subsidiariamente, busca a redução da pena-base ao mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, fixação de regime inicial mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como da majoração dos honorários arbitrados ao defensor dativo em primeiro grau e do arbitramento de honorários advocatícios em fase recursal.

Em contrarrazões recursais, o ilustre Promotor de Justiça pugna pelo desprovimento do apelo, com a preservação integral da Sentença guerreada.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. Nº 18782949, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos argumentos nele contidos.

Narra a Denúncia que:

“No dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 14h30min, na Rua José Colnago, Centro, Itarana/ES, o denunciado CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE JESUS foi autuado em flagrante delito por ter em depósito 01 (uma) unidade de árvore Cannabis Sativa grande, vulgarmente conhecida como ”pé de maconha”, bem como por possuir em sua residência 01 (uma) metralhadora calibre .380 ACP, modelo artesanal, com numeração suprimida, além de 05 (cinco) munições tipo ogival, calibre .380 ACP”

De início, nota-se que a materialidade e autoria delitivas encontram-se insofismavelmente demonstradas nos autos, juntamente no Laudo Pericial nº 2.484/2022 comprova apreensão de metralhadora artesanal calibre .380 ACP, dotada de funcionamento automático e plenamente eficaz para disparos.

Vale ressaltar que, o acusado, em juízo, confessou de forma hígida e convergente a propriedade do artefato.

Portanto, a pretensão defensiva de desclassificação para o delito descrito no Art. 12 da Lei nº 10.826/03 carece de amparo legal, uma vez que o armamento de fabricação artesanal não possua numeração de série originária passível de supressão.

Além disso, é classificado no Art. 16 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), que as armas classificadas como automáticas, são consideradas de uso restrito. Nesse cenário, mostra-se irrelevante, neste contexto, o debate hermenêutico sobre incidência isolada do inciso IV, vez que a lesividade superior do armamento exige resposta penal correspondente.

(mesma pena)

Logo, mantenho a Fixação do art. 16 da Lei 10.826/03, inciso IV.

No tocante a dosimetria, nota-se a falta de fundamentação apresentada pelo juízo monocrático na primeira fase da dosimetria (pena-base). Nesse sentido, quando ocorre de o magistrado aumentar a pena acima do mínimo legal sem indicar elementos concretos e idôneos do caso utilizando termos vagos ou fatores inerentes ao próprio crime, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, gera redução da pena.

Nesse sentido, fixo a pena-base na primeira fase da dosimetria, uma vez que o magistrado utilizou de fundamentação genérica conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão.

Quanto a segunda fase, a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes (como confissão e espontânea ou menoridade relativa) na segunda fase da dosimetria não pode reduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal previsto em lei.

Portanto, nota-se que a norma visa respeitar o princípio da legalidade e a separação dos poderes, impedindo que o Juiz crie novos limites de pena, mantendo em segunda fase a pena em
03 (três) anos de reclusão.

Por fim, quanto a terceira fase da dosimetria, nota-se que não há valoração apresentada pelo magistrado, portanto,
fixo a pena final em 03 (três) anos de reclusão.

Por derradeiro, a fixação do regime inicial semiaberto impõe-se ao caso. A despeito do
quantum
definitivo da pena (03 anos) comportar, em regra, a modalidade aberta, a expressiva valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no Art. 59 do Código Penal obsta a fixação do regime mais brando, justificando a imposição do regime semiaberto, nos exatos termos do Art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal.

Pela mesma razão impeditiva, revela-se inviável a substituição por penas restritivas de direitos."

Por fim, impõe-se o acolhimento do pleito de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado.

Dessa forma, considerando o zelo profissional e o trabalho desenvolvido no juízo de origem, a atuação em primeira instância justifica a fixação da verba no importe de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
. Ademais, a interposição e o acompanhamento do presente recurso exigiram atuação suplementar na segunda instância. Por conseguinte, tal empenho demanda o arbitramento de honorários adicionais no valor de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, devendo o Estado do Espírito Santo custear integralmente os referidos montantes."

Ante o exposto, em parcial dissonância com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de redimensionar a pena definitiva imposta ao recorrente para 03 (três) anos de reclusão e fixar o regime inicial semiaberto, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença impugnada."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.